Tribunal: TJPA
Processo: 0834207-05.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834207-05.2017.8.14.0301

APELANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES OU OBSCURIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA e LEONEL VERGOLINO DE MOURA contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto no âmbito de apelação cível, confirmando decisão monocrática que negou provimento aos embargos à execução de cédula de crédito bancário ajuizada pelo Itaú Unibanco S.A. Os embargantes alegam vícios no acórdão, apontando omissão sobre cerceamento de defesa, contradição quanto à validade do título executivo extrajudicial e obscuridade sobre a suficiência da documentação apresentada para a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) identificar se o acórdão foi omisso quanto ao enfrentamento do alegado cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia contábil;
(ii) verificar se há contradição no reconhecimento da validade da cédula de crédito bancário sem assinatura de duas testemunhas;
(iii) esclarecer se há obscuridade na conclusão sobre a suficiência dos documentos apresentados para instruir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, fundamentando que, nos termos do art. 370 do CPC, o juiz possui discricionariedade para indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme entendimento consolidado no STJ e STF. A decisão destacou que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento.

4.

Quanto à validade da cédula de crédito bancário, o acórdão reafirmou que o art. 28 da Lei nº 10.931/2004 não exige assinatura de testemunhas para a constituição de título executivo extrajudicial, prevalecendo essa norma específica sobre o art. 784, III, do CPC. Foi enfatizado que a cédula preenchia todos os requisitos legais exigidos, conforme precedentes jurisprudenciais.

5.

No tocante à suficiência da documentação para a execução, o acórdão esclareceu que a cédula de crédito bancário estava acompanhada de ficha de cobrança e demonstrativo de débito, documentos aptos a aparelhar a ação de execução, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias com base no art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial válido independentemente da assinatura de testemunhas, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

3.

É desnecessária a juntada de extratos bancários para a execução de cédula de crédito bancário quando esta é acompanhada de documentos que demonstrem a evolução da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 784, III, e 1.022; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/04/2018, DJe 25/04/2018.

·

STF, RE 567708/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 08/03/2016.

·

TJ-PR, APL 0003964-70.2015.8.16.0190, Rel. Desª. Elizabeth Maria de Franca Rocha, j. 15/02/2021.

·

TJ-MG, AC 10000160750030001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 09/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0834207-05.2017.8.14.0301

EMBARGANTES: CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA e LEONEL

VERGOLINO DE MOURA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 21256172

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
interpostos por
CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA e LEONEL VERGOLINO DE MOURA
em face do acórdão constante no
ID 21256172
, que manteve a decisão monocrática (id.19417472) desta relatora, a qual negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, em face da sentença (13394327) que julgou improcedentes os embargos à execução.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na inicial a
CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA
e
LEONEL VERGOLINO DE MOURA
opuseram
EMBARGOS À EXECUÇÃO

(ID 13394285)
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A
., em decorrência da ação executiva movida pelo banco com base na cédula de crédito bancário de número 000000795093681, na modalidade “Limite Itaú para Saque PJ”, no valor original de R$ 208.463,92 (duzentos e oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), garantida por devedor solidário.

Sustentaram a ausência de pressupostos para o ajuizamento da execução, visto que o banco não juntou extratos bancários ou planilhas de cálculo demonstrando a evolução do débito.

Alegam que o contrato foi firmado mediante fraude e que a cédula de crédito bancária é inválida por não conter assinatura de duas testemunhas.

O banco
ITAU UNIBANCO S.A
apresentou impugnação ao
ID 13394302
arguindo preliminarmente que os embargantes incorreram em revelia substancial, pois confirmaram a celebração do contrato e alegaram inconsistências sem fundamento. Sustenta que os embargos são manifestamente protelatórios, sem argumentos válidos para impedir a execução.

Argumentou que os pressupostos para o ajuizamento da execução estão presentes, com a planilha de cálculo anexada à inicial, que a cédula de crédito bancária é válida e a assinatura dos embargantes é autêntica, que não há fraude na contratação e que o contrato é válido.

Sobreveio a
SENTENÇA
de
ID 13394326
na qual o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, considerando desnecessária a produção de outras provas além das produzidas nos autos. O juízo
a quo
rejeitou as preliminares arguidas, e no mérito, julgou improcedentes os embargos, considerando válida a cédula de crédito bancário. reconhecendo a autenticidade da assinatura e a regularidade da cobrança do débito.

Inconformados, os embargantes/agravantes
CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA
e
LEONEL VERGOLINO DE MOURA
interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
ao
ID 13394329
alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa ante o julgamento antecipado do feito sem a realização de perícia contábil, e, ainda, a ausência de pressuposto para o ajuizamento da execução ante a ausência de juntada de extratos bancários ou planilhas de cálculos que ensejaram a emissão da referida cédula de crédito bancário.

No mérito, os apelantes alegaram que a cédula de crédito bancária é inválida por não conter assinatura de duas testemunhas, que o contrato foi firmado mediante fraude e que nunca firmaram o contrato em questão.

Após, Proferi no
ID 19417472 DECISÃO MONOCRÁTICA
conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença recorrida, cuja ementa transcrevo abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ART/ 370 DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE DÉBITO APRESENTADA. EXECUTORIEDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – ART. 28 DA LEI 10.931/2004. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E/OU EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignados, a
CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA e LEONEL VERGOLINO DE MOURA
interpuseram recurso de
AGRAVO INTERNO

(ID 19892942)
alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por não ter sido proferida em consonância com o art. 932, IV do CPC.

Reiteram a arguição preliminar de cerceamento de defesa, alegando a necessidade de perícia contábil para analisar a evolução da dívida e a cobrança de encargos. Sustentam a ausência de pressupostos para o ajuizamento da execução, pois o banco não teria apresentado extratos bancários ou planilhas de cálculo demonstrando a evolução do débito.

Pleiteiam que seja reconhecida a invalidade da cédula de crédito bancário por não conter a assinatura de duas testemunhas, e reiteram a alegação de fraude na contratação.

Ao final, requerem a reforma da sentença, com a declaração da improcedência total dos pedidos do banco. Caso seja mantida a decisão recorrida, pedem a reforma da sentença em seus termos.

Embora regularmente intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao
ID 20432808
.

O referido
AGRAVO INTERNO (ID 19892942)
interposto pelos embargantes também foi rejeitado pelo colegiado, sendo assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTORIEDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformados os executados opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID.22587193) alegam em síntese, que o acórdão proferido padece de vícios que a tornam nula, a saber:

Cerceamento de defesa: A não realização de perícia contábil, apesar do pedido da defesa, teria prejudicado o direito de defesa dos embargantes.

Ausência de pressupostos para a execução: A cédula de crédito bancário apresentada pelo banco não teria todos os requisitos legais para ser considerada um título executivo válido, especialmente a falta de assinatura de duas testemunhas.

Alegação de obscuridade
:
ausência de planilha de cálculo com origem da dívida.

Ao final requer que sejam esclarecidos os pontos considerados obscuros ou contraditórios.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 23085978

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

1. Alegação de omissão: Cerceamento de defesa

Os embargantes alegaram que não houve enfrentamento do suposto cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil. Contudo, o acórdão embargado enfrentou a questão, esclarecendo que, nos termos do art. 370 do CPC, o juiz tem autonomia para dispensar a produção de provas consideradas desnecessárias ao julgamento, destacando que os elementos já constantes nos autos eram suficientes para o julgamento, tornando a perícia desnecessária.

No mesmo sentido, é uníssona a jurisprudência dos Tribunais Superiores ao admitir a possibilidade de o juiz indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, como elucidado nos seguintes arestos do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória quando julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. (...) 3. Agravo Regimental não provido" ( AgRg no AgRg no REsp 1496938/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 22/05/2015).

A esse respeito, o E. STF já se manifestou aquando do julgamento do RE 567708, em 08.03.2016: “a preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da verdade dos fatos” (STF. Plenário. RE567708/SP, Rel. orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Minª. Cármen Lúcia, julg. em 8/3/2016).

Não divergem os Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ORAL OU DOCUMENTAL – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ALEGAÇÃO DE QUE EXERCE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 15 ANOS – AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO AUTOR COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – BEM PÚBLICO NÃO SUSCETÍVEL À USUCAPIÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE POSSE, MAS SIM DE MERA DETENÇÃO – INVIABILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. Apelação cível desprovida. (TJPR - 17ª C.Cível - 0003964-70.2015.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 15.02.2021) (TJ-PR - APL: 00039647020158160190 Maringá 0003964-70.2015.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 15/02/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Logo, inexiste omissão quanto ao cerceamento de defesa.

2. Alegação de contradição: Validade da cédula de crédito bancário

Os embargantes sustentam que há contradição no reconhecimento da validade da cédula de crédito bancário sem assinatura de testemunhas. No entanto, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a cédula de crédito bancário é regida por legislação específica, o art. 28 da Lei nº 10.931/04, que não exige a assinatura de testemunhas para que o título seja considerado válido e exequível. Essa norma específica prevalece sobre o art. 784, III, do CPC, conforme jurisprudência consolidada.

Da detida análise dos autos ação originária (AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL nº 0009750-39.2017.8.14.0301), constata-se que a execução embargada veio lastreada na Cédula de Crédito Bancário (ID 31158769 – pág. 6 daqueles autos), no valor de R$ 451.593,97 (quatrocentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos).

No que concerne à alegada inexigibilidade do título executivo, por ausência de assinatura das duas testemunhas, cumpre consignar que, nos termos do art. 29, da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

“I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.”

Desse modo, uma vez atendidos os aspectos acima listados, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial hábil, inexistindo qualquer possibilidade de vício, notadamente em relação à assinatura, visto que a lei específica não exige a rubrica de duas testemunhas, bastando que contenha a assinatura do representante legal da empresa emitente, como ocorreu.

Colaciono julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 28, DA LEI Nº 10.931/04. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A cédula de crédito bancário devidamente assinada pelo emitente constitui título executivo extrajudicial, conforme preceitua o artigo 28, da lei 10.931/04, sendo que dentre os requisitos previstos no artigo 29 da mesma lei, não se exige a assinatura de duas testemunhas, restando afastada qualquer possibilidade de vício. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0018172-05.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 08.03.2021) (TJ-PR - APL: 00181720520198160001 Curitiba 0018172-05.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 08/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. Preenchidos os requisitos do artigo 29, da Lei nº 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário detém certeza, liquidez e exigibilidade para legitimar o ajuizamento da ação executiva, sendo prescindível a assinatura de duas testemunhas. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06644979620198090000, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 30/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO CABIMENTO - TÍTULO EXECUTIVO - RECONHECIMENTO - FORÇA DO ART. 28, § 1º E 2º, DA LEI Nº 10.931/2004 - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - CABIMENTO. - Não há que falar em indeferimento da inicial uma vez que o artigo 28 da Lei nº 10.931/04 prevê a natureza de título executivo da cédula de crédito bancário e a ausência da assinatura de duas testemunhas não retira esse caráter - De acordo com as disposições da Lei nº 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial que pode lastrear a execução, desde que a evolução do saldo devedor esteja demonstrada em planilha demonstrativa de cálculo ou extratos de conta corrente - A exigência de assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário não figura entre os requisitos essenciais do título, consoante previsto no art. 29 da Lei nº 10.931/04. (TJ-MG - AC: 10000160750030001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/02/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017)

Assim, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, sem existência de qualquer contradição.

3. Alegação de obscuridade: Suficiência da documentação para a execução

Os embargantes afirmam que há obscuridade na conclusão acerca da suficiência dos documentos apresentados pelo embargado, contudo, o acórdão foi categórico ao afirmar que a cédula de crédito bancário colacionada aos autos da ação de execução (ID 31158769 – pág. 6 daqueles autos), veio acompanhada de ficha de cobrança (ID 31158776 – pág. 11 dos autos de origem), bem como demonstrativo de débito (ID 31158776 – pág. 12), estando, portanto, o referido título, apto a aparelhar a ação ajuizada.

Não diverge a jurisprudência:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO CORRETO COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO – ART. 917, §§ 3º E 4º DO CPC – cédula de crédito bancário que constitui título de crédito – art. 26 da Lei nº 10. 931/04 que atribuiu força de título executivo às cédulas de crédito bancário – entendimento pacificado nesse sentido – cédula de crédito bancário que se fez acompanhar de planilha de débitos com indicação suficiente dos encargos incidentes por conta da inadimplência do devedor – execução aparelhada por título que tem os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade – excesso de execução – tese consolidada pelo STJ no sentido de que é indispensável apontar na petição inicial dos embargos o valor entendido como correto, com apresentação de demonstrativo do cálculo – apelante que não trouxe aos autos qualquer planilha de cálculo ou demonstrativo – alegação de falta de prova da liberação do crédito, o que poderia ser facilmente demonstrado com a juntada dos respectivos extratos de conta-corrente, o que o apelante não cuidou de fazer – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10033283120218260568 SP 1003328-31.2021.8.26.0568, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 31/10/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS - DESNECESSIDADE - NULIDADE DA EXECUÇÃO REJEITADA - -Conforme disposto no artigo 28 da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente -Não é nula a execução de Cédula de Crédito Bancário quando acompanhada de demonstrativo de débito, não se fazendo necessária a juntada de extratos bancários. (TJ-MG - AC: 10000211644463001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Deste modo, não existe qualquer contradição a ser sanada neste particular.

Portanto, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas e não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025